Tribunal: TJDFT
Processo: 0723485-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723485-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAQUIM GONZAGA NETO EMBARGADO: ERNANI DOS SANTOS FERRAZ, AGROPECUARIA CARACOL LTDA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 76887512, JOAQUIM GONZAGA NETO requer a desistência dos embargos declaratórios opostos ao v. acórdão de ID 75641966. É o relato do necessário. Considerando que a desistência recursal independe do consentimento da parte adversa e pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, cabendo ao julgador apenas declará-la, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA dos Embargos de Declaração de ID 76007662, com apoio no art. 998, caput, do CPC c/c art. 87, do RITJDFT. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado do v. acórdão de ID 75067517 e baixem os autos à d. Vara de Origem. P. I. Brasília/DF, 01 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator